Tribunal: TJDFT
Processo: 0732922-38.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. ABONO PERMANÊNCIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. INCLUSÃO DEVIDA. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS NÃO PERCEBIDAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NATUREZA DE VANTAGEM PROTER LABOREM. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1.Cuida-se de sentença proferida pelo juízo a quo que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o Distrito Federal ao pagamento das diferenças salariais não pagas na conversão em pecúnia de licença-prêmio, por ocasião da aposentadoria da parte autora, sendo estas diferenças salariais relativas ao abono permanência e auxílio-alimentação. A sentença afastou o direito à diferença salarial relativa ao adicional de insalubridade. Inconformadas, ambas as partes interpuseram recursos inominados. A autora afirma que o adicional de insalubridade integra a remuneração da servidora, sendo vantagem permanente. Requer a reforma da sentença para que o adicional de insalubridade integre a base de cálculo da licença-prêmio. O Distrito Federal, por sua vez, insurge-se contra o deferimento das parcelas do auxílio alimentação e do abono de permanência. Assevera que tais verbas possuem natureza temporária, não devendo integrar a base de cálculo. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência, assim como o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde, possuem caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017).
3. O adicional de insalubridade, contudo, não deve incidir na base de cálculo da licença prêmio em pecúnia, conforme súmula 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que fixou a seguinte tese: “O adicional de insalubridade de que trata o art. 79 da Lei Complementar 840/2011 tem natureza de vantagem propter laborem, de modo que não se inclui na base de cálculo da conversão em pecúnia da licença especial não gozada.” (PUIL 0700727-77.2021.8.07.9000, Relator Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa, Data do julgamento: 12/11/2021.
4. O valor da conversão deve ter como base de cálculo a última remuneração do servidor antes da aposentação. Do que se extrai do processo, a conversão da licença-prêmio em pecúnia não foi integrada pelas parcelas reclamadas, pelo que a parte autora faz jus ao pagamento da diferença, com exceção do montante relativo ao adicional de insalubridade, conforme consignado em sentença.
5. Recursos CONHECIDOS e IMPROVIDOS. Sentença mantida. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios que fixo em 10% da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. Condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% da condenação. Recorrente isento de custas (Decreto-Lei 500/69).
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/1995.